Tribunal: STF
Processo: HC 62549
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-02-05
Data de publicação: 1985-02-05

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE ALÇADA, COM
COMPETÊNCIA EXCLUSIVAMENTE CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE 'SEÇÃO
ESPECIALIZADA'. NÃO SE APLICA, A CORTE DESSA NATUREZA, A REGRA DO
ART-101, PAR-3., LETRA 'E', DA LEI COMPLEMENTAR N. 35, DE 1979.
NESSA HIPÓTESE, PODE REGRA DE ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA LOCAL OU
REGIMENTAL DISPOR SOBRE O ÓRGÃO COMPETENTE, NO TRIBUNAL, PARA
JULGAR AS REVISÕES CRIMINAIS. O SEGUNDO TRIBUNAL DE ALÇADA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO POSSUI COMPETÊNCIA, EXCLUSIVAMENTE
CRIMINAL, ESTABELECENDO-SE, NO ART-30, DE SEU REGIMENTO INTERNO,
COMPETIR AOS GRUPOS DE CÂMARAS JULGAR AS REVISÕES CRIMINAIS DE
DECISÕES DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, DO PRÓPRIO GRUPO OU DAS
RESPECTIVAS CÂMARAS. NÃO ERA, ASSIM, INCOMPETENTE O ÓRGÃO DA
MENCIONADA CORTE ESTADUAL, QUE JULGOU O PEDIDO DE REVISÃO
CRIMINAL FORMULADO PELO PACIENTE. HABEAS CORPUS DENEGADO.